Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726927-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA LISBOA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Pereira Lisboa pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Para tanto, alega que os descontos realizados equivalem a setenta e um vírgula quarenta e nove por cento (71,49%) do seu salário líquido. Aponta que, ao descontar as parcelas dos empréstimos e demais descontos, está sem receber salário há três (3) meses. Argumenta que o salário é impenhorável. Pede a antecipação da tutela com a limitação dos descontos em trinta por cento (30%) dos seus vencimentos brutos, descontados o IRPF e seguridade social, resguardando sua subsistência e a dignidade humana. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. No que diz respeito à relevância da argumentação, e apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, que os descontos efetuados em seu contracheque, bem como em sua conta corrente, sejam reduzidos, pois não se pode afirmar, em um julgamento preliminar, que são excessivos, sendo efetivamente necessário garantir o exercício do contraditório. Além disso, tudo está a indicar que os empréstimos foram pactuados livremente pelo recorrente, havendo firme jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que, no caso de empréstimos descontados em conta corrente, não se aplica a limitação de trinta por cento (30%) da remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), sendo inviável a interferência judicial nesses casos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator